Tribunal: TJMT
Processo: 0006336-70.2015.8.11.0015
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006336-70.2015.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[NELSO PEDROSO DE JESUS - CPF: 371.570.359-87 (EMBARGANTE), JONES EVERSON CARDOSO - CPF: 810.311.739-00 (ADVOGADO), PEVIDOR TURISMO LTDA.-ME (EMBARGADO), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A - CNPJ: 85.031.334/0001-85 (EMBARGADO), ANTONIO NILSON KLOS - CPF: 209.262.191-20 (EMBARGADO), NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A - CNPJ: 85.031.334/0001-85 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO), ANTONIO NILSON KLOS - CPF: 209.262.191-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ASSISTENTE), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – MORTE EM ACIDENTE DE TRÂNSITO – ACERVO PROBATÓRIO COLIGIDO AO FEITO QUE EVIDENCIA A CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NO FATÍDICO ACIDENTE – CICLISTA QUE ATRAVESSOU A RODOVIA DE FORMA REPENTINA – IRRESIGNAÇÃO QUE DIZ RESPEITO A CULPA DO ACIDENTE
– REDISCUSSÃO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 0006336-70.2015.8.11.0015

EMBARGANTE:

NELSO PEDROSO DE JESUS

EMBARGADOS:

NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A E OUTRO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
NELSO PEDROSO DE JESUS
, contra v. acórdão desta Câmara (Id 177571178), que, a unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação aviado por ele, mantendo-se a sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial.

Em suma, o embargante aponta que “
denota-se do acórdão que houve um grave equívoco ao apreciar o Boletim de Acidente da Polícia Rodoviária Federal, pois nele consta exatamente o que foi narrado pelo Réu em suas declarações à PRF
” (sic), sendo que o próprio motorista narra que "
AO ENTRAR NO PERÍMETRO URBANO DE SINOP PRÓXIMO A UMA ROTATÓRIA UM BICICLETEIRO SAI DO LADO DIREITO DA PISTA REPENTINAMENTE ATRAVESSANDO NA FRENTE DO ÔNIBUS ONDE NÃO TIVE TEMPO DE FREIAR VINDO A COLIDIR COM O CICLISTA JÁ NA FAIXA DA ESQUERDA
" (sic).

Argumenta que “
a declaração do motorista é cristalina ao afirmar que viu a vítima, e mais, que mesmo vendo ele sair do bordo direito da pista para o esquerdo sua única reação foi convergir em direção ao ciclista
” (sic).

Levanta a existência de dúvida a respeito do motorista ter visto ou não o ciclista, pois “
se as respostas forem sim, razão cabe aos Réus; entretanto, se a resposta for não, apenas confirma que a parte Recorrente tem direito a receber a indenização pretendida
” (sic).

Assim, pugna pelo acolhimento dos declaratórios para sanar os vícios apontados, imprimindo-lhes efeitos infringentes (id. 177746690).

A seguradora-embargada manifestou, defendendo que os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado (id. 178508679).

A embargada PEVIDOR TURISMO LTDA-ME, embora intimada, não se manifestou, conforme certificado em 29/08/2023.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar vícios no acórdão assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – MORTE EM ACIDENTE DE TRÂNSITO – ACERVO PROBATÓRIO COLIGIDO AO FEITO QUE EVIDENCIA A CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NO FATÍDICO ACIDENTE – CICLISTA ATRAVESSOU A RODOVIA DE FORMA REPENTINA – MOTORISTA DO ÔNIBUS TENTOU DESVIAR MUDANDO PARA A FAIXA DA ESQUERDA – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CIVIL VERIFICADA – ESCORREITA A CONCLUSÃO PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – HONORÁRIOS MAJORADOS.

Diante das provas coligidas ao feito conclui-se que o fatídico acidente de trânsito decorreu de culpa exclusiva da vítima, a qual, de forma repentina, atravessou a rodovia quando foi abalroada pelo veículo da parte requerida.

Não prospera o argumento da parte recorrente de que o “motorista da Ré viu o ciclista tentando atravessar a pista da direita para esquerda, nos termos do, §2º, do art. 29 do Código de Trânsito Brasileiro a seguir transcrito, deveria ter reduzido a sua velocidade e se mantido na pista da direita e não convergido para a pista da esquerda onde o ciclista queria chegar”, isto porque não há nenhuma prova respaldando que o motorista tenha visto o ciclista quando então deveria ter reduzido e se mantido na pista da direita da rodovia em que transitava, havendo apenas a indicação do boletim de ocorrência de que a bicicleta conduzida “saindo da margem direita da rodovia cruzou repentinamente a frente” do ônibus, quando então o motorista “ao perceber a iminência da colisão empreendeu formas de tentar evitar o choque, frenando e convergindo o veículo da faixa da direita para a faixa da esquerda, porém sem lograr êxito”, o que denota que a manobra de mudança de faixa decorreu justamente como uma tentativa de evitar o fatídico acidente, o qual inequivocamente decorreu de culpa exclusiva da vítima.

Corrobora a conclusão de culpa exclusiva da vítima, os bens colocados fundamentos da sentença no sentido de que “em se tratando de rodovia, a obrigação de cuidado, especialmente no que diz respeito à transposição de um lado para outro da via, transfere-se a pedestres e ciclistas, pois não há previsibilidade que atravessem a rodovia”, bem como de que “não há informação da existência de faixa adequada para a travessia de pedestres e ciclistas, de modo que a transposição da via somente deveria ser feita mediante as cautelas necessárias por parte do ciclista”, a não subsidiar sua reforma.

Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados.”

Todavia, razão alguma assiste ao embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou no desprovimento do recurso, mediante análise acurada dos documentos que compõe o caderno processual, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

Digo isso porque o ora embargante manifesta inconformismo contra a decisão exarada nos autos, especificamente no que tange a culpa pelo acidente sofrido, sendo certo que os elementos de prova constantes dos autos demonstraram haver culpa exclusiva da própria vítima que de inopino adentrou à via pública, sendo que a manobra de mudança de faixa decorreu justamente como uma tentativa de evitar o fatídico acidente.

Assim, não há falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023